Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-17.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), perseguição (art. 147-B do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha). A absolvição fundamentou-se na ausência de provas suficientes (art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal). O Ministério Público recorre buscando a condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para condenação do réu pelos crimes de ameaça e perseguição; e, (ii) verificar se houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência, configurando o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes de ameaça e de violência doméstica, tem relevante valor probatório, por se tratar de delitos frequentemente praticados no âmbito privado. No entanto, a vítima negou, em juízo, ter sido ameaçada ou perseguida pelo réu, o que inviabiliza a condenação nesses crimes.

4. O crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) exige condutas reiteradas, o que não se verifica no caso, porque houve apenas um episódio isolado narrado nos autos. Assim, a absolvição quanto ao crime de perseguição é correta.

5. Quanto ao descumprimento das medidas protetivas de urgência, o conjunto probatório demonstra que o réu, ciente das medidas impostas, efetivamente as descumpriu ao manter contato com a vítima. O crime se configura mesmo com a eventual anuência da vítima, porque o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, sendo irrelevante o consentimento da ofendida.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha se consuma com a mera desobediência à ordem judicial que defere as medidas protetivas, independentemente da concordância da vítima com a aproximação ou contato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de ameaça exige prova inequívoca da intimidação da vítima, sendo insuficiente mera alegação desacompanhada de outros elementos de convicção.

2. O crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, exige condutas reiteradas, não se configurando com um único ato isolado.

3. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, se configura com a simples violação consciente da ordem judicial, independentemente de eventual anuência da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III e VII; CP, arts. 147, caput, e 147-A; Lei Maria da Penha, art. 24-A; CP, art. 33, caput e § 2o, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932499, 0701774-88.2024.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 18/10/2024; TJDFT, Acórdão 1916904, 0715121-43.2023.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 05/09/2024, DJe 23/10/2024.